Tribunal: TJMT
Processo: 1020618-52.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020618-52.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), EDILSON DE SOUZA - CPF: 780.785.801-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA EM PROCESSO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO

–
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO RELATIVIZADA – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU
–
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E BAIXA DE DÉBITOS – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 168911238), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente a pretensão inicial, para condenar os demandados a realizar a baixa/transferência dos débitos do nome do autor, considerando a inexistência de propriedade (sugeriu-se que seja inscrito o bem em nome do credor fiduciário/banco demandado).

Ainda, condenou o Bradesco Financiamentos a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (inscrição indevida), e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362, do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

A ausência de ato ilícito;

2.

Ausência de abusividade na contratação;

3.

Inexistência de danos morais;

4.

Redução do
quantum
indenizatório;

5.

Inaplicabilidade de multa diária;

6.

Juros do arbitramento;

7.

Litigância de má-fé;

8.

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor consta no cadastro junto ao DETRAN/MT como proprietário/possuidor do seguinte automóvel: 222220-MMC/L200 OUTDOOR (Nacional), Tipo: 23-Caminhonete,.Fabricação/Modelo 2010/2011 , Cor Branca Placa MXE 1604, Renavam 229543561.

Aduz que nunca foi o verdadeiro proprietário do veículo, já que o bem teria sido adquirido mediante o uso fraudulento de seus dados por terceira pessoa, cuja identidade é ignorada.

Acrescenta que buscando entender o que havia acontecido, deparou-se com protestos realizados
pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A
, que alegava ser credor do autor quanto à dívida de financiamento por alienação fiduciária que estava atrelada à aquisição do veículo em questão.

Sustenta que a fim de ver declarada a inexistência de qualquer relação jurídica com a instituição financeira, ingressou perante o Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT, com a Ação Declaratória de n. 8010724-98.2015.8.11.0007 em face do Bradesco Financiamentos, por meio da qual obteve julgamento procedente.

Informa que, apesar do reconhecimento da inexistência de relação jurídica, não foi providenciada a baixa do gravame e o veículo permanece em sua propriedade.

O magistrado
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente a pretensão inicial, para condenar os demandados a realizar a baixa/transferência dos débitos do nome do autor, considerando a inexistência de propriedade (sugere-se que seja inscrito o bem em nome do credor fiduciário/banco demandado).

Ainda, condenou o Bradesco Financiamentos a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (inscrição indevida), e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362, do STJ).

Pois bem, p
ela regra ordinária da distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu incumbe o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Ademais, pelo princípio da concentração da defesa, cabia ao reclamado à impugnação específica das alegações constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, CPC).

Nesta senda, tenho que o recorrente não se desincumbiu de seu
onus probandi
, e como é cediço, até mesmo pela regra de experi
ê
ncia comum, que
toda transferência de propriedade veicular se perfaz mediante um processo administrativo, mediante conferência de inúmeros documentos, originais e autenticados, e o reclamado não trouxe nenhum documento sequer que pudesse desconstituir a pretensão do autor.

Ademais, no caso em testilha, a parte autora comprovou por meio dos autos
no 8010724-98.2015.8.11.0007 (id. 168911191)
que inexiste relação jurídica com o banco fiduciário, exatamente em relação ao contrato de financiamento do veículo, sentença que transitou em julgado.

Dessa maneira, correta a sentença que declara a inexistência de propriedade e determina a baixa dos débitos.

Prosseguindo, não subsiste interesse recursal quanto à multa diária, visto que esta não foi arbitrada.

Ademais,
não acolho
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Por outro lado, constata-se que a sentença condenou o reclamado ao pagamento de indenização por dano moral. Ocorre que a parte autora não realizou esse pedido na petição inicial.

Com efeito, havendo condenação em objeto superior ao pleiteado,
a sentença se mostra
ultra petita
, violando o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA ULTRA PETITA - TARIFA DE ABERTURA DE CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE PEDIDO.

- O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (CPC, art. 141).

-
Se a sentença for ultra petita, deve ser reduzida aos limites do pedido formulado na petição inicial
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.040024-0/002, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

cabendo, de ofício, afastar a condenação a título de danos morais,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023